Tribunal: TCU
Processo: 034.617/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5141/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em autorizar que as concessões adiante relacionadas sejam restituídas à base do sistema e-Pessoal e oportunamente autuadas em novo processo, bem como em autorizar o subsequente encerramento deste feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.617/2020-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Chrystina Almeida Krahn (XXX.214.207-XX); Ana Claudia Franco de Oliveira (XXX.508.807-XX); Angelina Modicamore Santos (XXX.426.874-XX); Denise Lobo Chaves (XXX.763.647-XX); Dinah Lemos da Paz Santos (XXX.485.167-XX); Dione Terezinha Cellarius (XXX.345.079-XX); Eliane Eliza Siqueira (XXX.870.377-XX); Izabel dos Santos Cordeiro Silva (XXX.415.282-XX); Katia Valeria Franco (XXX.257.217-XX); Lucas Natan Santos dos Santos (XXX.513.462-XX); Luzia Godoy Monteiro da Costa (XXX.902.718-XX); Rosa Aparecida Lobo Chaves (XXX.325.927-XX); Rutynea Pontes Moraes (XXX.487.182-XX); Shirley Lorena de Lima (XXX.012.927-XX); Sonia de Fatima de Oliveira Grijo (XXX.552.057-XX); Vanda Viana Trindade (XXX.341.777-XX) 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.